Tribunal: TJDFT
Processo: 0705359-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0705359-44.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JEFFERSON DE SOUZA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por JEFFERSON DE SOUZA SILVA em face da decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, em 27-janeiro-2025 (ID 68791936, p.390), indeferiu a saída antecipada do apenado do Centro de Progressão Penitenciária -CPP cumulada com a sua prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, uma vez que não satisfeitos os requisitos da decisão proferida nos autos do Pedido de Providências n. 0413427- 45.2024.8.07.0015. Em petição de agravo em execução penal de 31-janeiro-2025 (ID 68791936, pp. 403-408), o apenado pugnou pela concessão da antecipação da progressão do regime semiaberto para o aberto em prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico. Em consulta aos autos do processo de execução (SEEU n. 04026657720188070015 no ID 68791936, pp. 428-429), verifica-se que, em 13-fevereiro-2025, foi concedida progressão ao apenado para o regime aberto. 2. Diante da alteração da situação processual executória do apenado, intime-se a Defesa para que esclareça se tem interesse no prosseguimento do feito, haja vista que, em tese, encontra-se prejudicado. Intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.